Tribunal: TJBA
Processo: 8000063-29.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000063-29.2026.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO CBSS S.A. Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA AGRAVADO: CIPRIANO LOPES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado impugnado pela parte autora, pessoa idosa, com fixação de multa diária para hipótese de descumprimento. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a admissibilidade do recurso diante da alegada ausência de dialeticidade; (ii) a validade da decisão proferida sem prévia intimação da instituição financeira; (iii) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; e (iv) a adequação da multa cominatória arbitrada. III. Razões de decidir 3. Rejeitadas as preliminares. O recurso impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, e o contraditório diferido é admitido em tutela provisória quando a prévia ciência da parte contrária puder comprometer a efetividade da medida. 4. A alegação de inexistência da contratação, associada à incidência das normas protetivas do consumidor, evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da avença. 5. O perigo de dano decorre dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo reversível a medida que determina sua suspensão até o esclarecimento dos fatos. 6. A multa diária fixada em R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo de posterior revisão na forma do art. 537, §1º, do CPC. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. _____ - Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, 297, 300 e 537, §1º; CDC, art. 6º, VIII. - Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8013966-39.2024.8.05.0000; TJBA, AI nº 8065645-78.2024.8.05.0000; TJBA, AI nº 8025832-44.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000063-29.2026.8.05.9000, sendo agravante BANCO CBSS S.A. e agravado(a) CIPRIANO LOPES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em afastar as preliminares aduzidas e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça